Tribunal: STF
Processo: RE 92876
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
Promessa de compra e venda. Figurando, na promessa, somente o marido, desnecessária, para a constituição em mora, da notificação da mulher, bem como não inscrita a promessa no registro imobiliário, inexigível a interpelação a que se refere o art.1º do DL nº 745/69. Dissídio demonstrado em relação a ambas as teses. Recurso extraordinário conhecido e provido.